Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701414-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC D E C I S Ã O Embargos de Declaração - Omissão - Inexistente - Embargos Não Providos. AMERICANAS S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) opôs Embargos de Declaração em face de Decisão proferida por esta Relatoria, a qual indeferiu a concessão de efeito suspensivo. O embargante aponta omissão na Decisão, sob o argumento de não ter levado em consideração que o contrato de locação firmado entre as partes não é um contrato comum, mas de locação em shopping center com diversos aspectos atípicos a serem considerados. Pontua ser prematuro a fixação dos honorários complementares, o qual somente poderá ser analisado após eventual apresentação de quesitos suplementares. Sem Contrarrazões (ID 69371688). É o relatório. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam-se a sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão embargada ou corrigir eventual erro material. Na espécie, a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, sem qualquer omissão ou antinomia, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fato que demonstra seu anseio de obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Como exposto na Decisão Monocrática, em cognição sumária do feito, o profissional mais adequado para analisar o valor da locação é o corretor imobiliário, inclusive para aluguel em shopping center. A propósito: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. LOJA EM SHOPPING CENTER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL FEITO POR CORRETOR DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O corretor de imóveis é profissional qualificado para avaliar o aluguel em ação renovatória de locação. 2. “A indicação do valor do aluguel de um imóvel depende, principalmente, do conhecimento da situação do mercado imobiliário local e das características particulares do imóvel, mostrando-se, portanto, mais apto, nesse particular, o corretor imobiliário por ser profissional que atua diariamente nesse mercado, do que propriamente os profissionais da engenharia que têm seu campo de atuação diverso da seara do corretor.” (Acórdão n.1178554, 07025352520198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019.) 3. Na locação em shopping center, é lícito ao locador discutir o valor aluguel, por meio de ação renovatória, tendo por base o valor de mercado, e não os critérios estipulados no contrato, o que não contraria o art. 54 da Lei no 8.245/91. 4. As custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos de forma proporcional entre as partes, quando houver sucumbência recíproca, em razão do acolhimento parcial do pedido. 5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime." (Acórdão 1195459, 0012245-15.2016.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2019, publicado no DJe: 28/08/2019.) Por sua vez, a fixação de honorários complementares somente se justifica caso seja necessário análise de questões que não abrangem o escopo inicial da perícia, questão a ser considerada pelo Juízo de origem. Assim, não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Como cediço, é incabível, nos Declaratórios, rever a decisão anterior para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento. Por fim, não há omissão no decisum, porquanto não está o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator